Tribunal: TJDFT
Processo: 0713272-90.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MERO REEXAME DO MERITUM CAUSAE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. DANOS MORAIS. VALOR INDENIZATÓRIO MENOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. No caso em exame, não se verifica qualquer vício a ser sanado, estando cumpridos, pois, os requisitos previstos no art. 489, §1o, do Código de Processo Civil.
3. De acordo com a Súmula 326 STJ, "na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca", pois o juiz não fica jungido aos parâmetros quantitativos fixados pelo autor na petição inicial.
4. No caso concreto, malgrado a apelação interposta pela ré tenha sido parcialmente provida, não houve sucumbência da autora, pois o acórdão integrativo apenas reconheceu erro material no acordão e reduziu o valor da indenização fixada a título de danos morais, mantendo intactos os demais termos da sentença e do acordão, o que justifica a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.
5. Embargos de Declaração opostos pela Ré conhecidos e não providos. Decisão unânime.